Tribunal: TJMT
Processo: 0055541-58.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL N. 0055541-58.2013.8.11.0041
RECORRENTE: INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATHALIA LTDA
RECORRIDO: ORIVALDO RIBEIRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATHALIA LTDA com fundamento no art. 105, III alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 18129453:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE AGRAVO RETIDO – REJEITADAS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO – COMPROVAÇÃO DE QUE FOI REALIZADO ACORDO VERBAL, POSTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO, PARA DEDUÇÃO DE VALORES DO ALUGUEL, REFERENTE REFORMA DO TELHADO – EXIGIBILIDADE DOS LOCATIVOS ATÉ A DATA DA ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A revelia não produz os seus efeitos quando, havendo pluralidade de réus, alguns deles contestar a ação. O efeito devolutivo inerente à apelação, sob o prisma da profundidade, devolve ao Tribunal o conhecimento das matérias suscitadas e discutidas no processo, ainda que não enfrentadas na sentença, em consonância com o art. 1.013, § 1o, do CPC, de forma que não há falar em nulidade do decisum devido ao não enfrentamento de todas as teses, posto que poderão ser apreciadas na segunda instância. Não havendo elementos que indiquem qualquer forma de suspeição, desacolhe-se o pedido de contradita de testemunha arrolada pelo réu. Provada a existência de pacto verbal, após a assinatura do contrato de locação de imóvel urbano, faz-se necessário o abatimento dos valores despendidos com a reforma do imóvel do valor do aluguel. A obrigação de pagamento dos aluguéis cessa com o depósito das chaves do imóvel locado em juízo. ” (Apelação n. 00555541-58.2013.8.11.0041, Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 02/10/2019)
A Recorrente sustenta a necessidade de reformar o acórdão recorrido para restabelecer aquilo que restou decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, já que apenas a imposição pelo pagamento dos impostos do imóvel se obrigou a Recorrente e nada mais além disso, especialmente considerando que o Recorrido foi quem deu causa a rescisão contratual e manter o acórdão como está seria prestigiar a torpeza do indiligente contratual.
Pugna ainda para reverter o ônus sucumbencial; condenar os ônus recursais e majorar os honorários advocatícios em favor deste subscritor, tudo nos termos de tudo aquilo o que consta dos autos.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 42374982 e n. 42438457.
O Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 45850968.
É o relatório. Decido.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES. 3. COMPROVAÇÃO DA CULPA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CIVIL. 5. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 6. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 7. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. 8. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A falta de indicação do dispositivo legal que teria sido eventualmente violado faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 2. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, embora a parte possa fazê-lo a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, não mudaria a conclusão a que chegou a Corte estadual. Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o qual continua sendo plenamente aplicado, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. 3. De fato, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o registro de ocorrência lavrado pelo policial, no local do acidente, minutos após o sinistro, gera presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, o que ocorreu no presente caso, baseado especialmente no laudo pericial e na prova testemunhal. 3.1. As instâncias ordinárias asseveraram, com base nas provas dos autos, que o insurgente foi responsável pela ocorrência do acidente, notadamente ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo do de cujus. Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas, atraindo a Súmula 7/STJ. 4. Ademais, nos termos do art. 935 do Código Civil, a absolvição no Juízo criminal, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula o Juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1491263/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)” (Grifei)
Assim, embora a Recorrente tenha alegado a necessidade do acórdão recorrido restabelecer aquilo que restou decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, já que apenas a imposição pelo pagamento dos impostos do imóvel se obrigou a Recorrente e nada mais além disso, especialmente considerando que o Recorrido foi quem deu causa a rescisão contratual e manter o acórdão como está seria prestigiar a torpeza do indiligente contratual.
Bem como pedir para reverter o ônus sucumbencial; condenar os ônus recursais e majorar os honorários advocatícios em favor deste subscritor, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei foram supostamente violados, e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Portanto, há que ser obstada a admissão recursal com base em qualquer das alíneas do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
Posto isso, com fundamento na Súmula 284 do STF, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV